Tribunal: STF
Processo: RE 93210
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante. Remessa de mercadorias nacionais. Zona franca de manaus. Decreto-lei 288/67. - Não incidência em face de a remessa da mercadoria para a Zona Franca de Manaus equiparar-se à exportação brasileira para o exterior. Recurso extraordinário conhecido e provido.